Tribunal: TJMT
Processo: 0001770-29.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001770-29.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Mútuo, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDILENE MARIA RODRIGUES ALVES - CPF: 208.584.001-97 (APELANTE), FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - CPF: 011.271.568-02 (ADVOGADO), MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA - CNPJ: 00.509.026/0020-22 (APELADO), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), NILSON ALVES DA SILVA - CPF: 229.586.221-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FINANCEIRO – ASSINATURA EM ADITIVO DE RENEGOCIAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA – PERMANÊNCIA DO CONTRATO PRIMITIVO – INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE – RECONHECIMENTO DA DÍVIDA ORIGINÁRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – FUDAMENTAÇÃO SUFICIENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A
novação não se caracteriza senão com a extinção da obrigação anterior pela criação de uma nova. Se a intenção das partes foi apenas repactuar o valor das parcelas inadimplidas em contrato, não há falar-se em novação.

A realização de perícia grafotécnica para comprovar a responsabilidade por empréstimo financeiro não se mostra crucial, estando expressamente reconhecida a dívida por prova documental em instrumento particular de contrato.

O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de realização de prova para o julgamento do mérito, sem que isso represente ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art.
5º
,
LV
, da
Constituição Federal.

Se a sentença apreciou as questões relevantes e necessárias a justificar o decidido, não
se revela inobservância dos artigos 93, IX, da CF e 489, § 1º, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001770-29.2017.8.11.0041

APELANTE:
EDILENE MARIA RODRIGUES ALVES

APELADO:
MUTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDILENE MARIA RODRIGUES ALVES
contra a sentença
proferida pelo
MMº Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr.
Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro
, que julgou improcedentes os Embargos à Execução, opostos pela apelante, sob o fundamento que o título executivo extrajudicial que lastreia a execução embargada refere-se ao contrato de mútuo entabulado pelas partes e não ao termo aditivo questionado pela embargante, condenando-a ao pagamento das custas processuais e nos honorários sucumbenciais, arbitrados estes no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões (Id 117977996), a apelante aduz que a sentença recorrida “é lacônica” e foi prolatada sem fundamentação, pois não teria enfrentado todos os temas apresentados pela executada, ora apelante.

Alega que diferentemente do averbado na sentença, houve novação, pois, reconhecido pelo aditivo um novo valor da dívida.

De outro lado, nega que tenha assinado o Termo de Aditivo e afirma que em casos de falsificação de assinatura, a perícia grafotécnica não é uma faculdade do Magistrado, e sim, um direito de quem se diz lesado, resultando o indeferimento em cerceamento de defesa.

A par desses argumentos, requer o provimento deste apelo, para que seja declarada a nulidade da sentença, retornando os autos à origem para que seja determinada a realização de perícia grafotécnica.

Do outro lado, nas contrarrazões (Id 117980954), a apelada defende que a sentença não merece qualquer reparo e argui que o recurso reveste-se de mero inconformismo sem amparo legal e fático. Pede, assim, o desprovimento recursal e a manutenção integral da sentença de primeiro grau.

Certificado o recolhimento do preparo recursal (Id 118282475).

Processado o recurso, vieram os autos à conclusão.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso tem por finalidade reformar a sentença que
julgou improcedentes os embargos à execução sob o fundamento de q
ue
o título executivo extrajudicial que lastreia a execução embargada refere-se ao contrato de mútuo entabulado pelas partes e não ao termo aditivo questionado pela embargante, ora recorrente.

A apelante sustenta seu inconformismo na alegação de ausência de fundamentação do ato sentencial e no cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia grafotécnica para comprovar a alegada falsidade de sua assinatura no termo de aditivo.

Alega que embora tenha
“anuído com o contrato de empréstimo realizado por seu ex-marido, ao separarem ele deveria continuar honrando o pagamento das parcelas, o que não fez”
(sic).

Acrescenta que
“(...)
para livrar-se do incômodo, e ao mesmo tempo se vingar da apelante, por separar-se dele (pois não se conformava), então, maliciosamente, o ex-cônjuge dirigiu-se ao órgão exequente e pediu mais prazo, admitindo, sem lamentar, que o exequente aumentasse os juros, onerando muito a dívida”
(sic).

Afirma ainda ter ocorrido novação de dívida, ao argumento de que através do aditivo, foi reconhecido um novo valor da dívida
“por meio de suposta atualização até aquela data, o que permitiu a benesse de reinicialização dos prazos e ampliação das parcelas para mais 24 meses”
(sic).

Aqui reside o ponto central que reveste o apelo recursal, ou seja, aferir se houve a novação da dívida e a necessidade ou não de perícia grafotécnica diante da negativa de autoria da assinatura no referido documento.

De modo a sopesar as razões e contrarrazões recursais, necessário se faz examinar os autos da execução que originou os embargos, e, por consequente, o apelo.

Verifica-se que a apelada/exequente aforou ação de execução sob nº.
0017117-15.2011.8.11.0041,
averbado em sua peça inaugural a indicação do objeto executório, nos seguintes termos:

“A exequente é caixa de assistência aos profissionais do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Celebrou contrato de mutuo RB2 nº 1070029/2008 como Executados em 01/04/2008, emprestando a quantia de R$18.000,00 (dezoito mil reais).

Em 26/01/2009 os executados renegociaram a divida, celebrando para tanto, termo de aditivo.

Após a quitação de algumas parcelas, os ora Executados deixaram de efetuar os demais pagamentos, tornando-se inadimplentes.

Assim a Exequente tornou-se credora dos Executados no montante líquido, certo e exigível de R$ 20.656,18 (vinte mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e dezoito centavos), quantia atualizada monetariamente pelo INPC, com incidência de juros de 1% ao mês e aplicação de multa de 2% (dois por cento).

Após diversas tentativas de composição amigável, a exequente não teve outra opção, senão requerer o auxilio do Judiciário para receber o seu crédito.”

O contrato de empréstimo sob nº. RB2 1070029/08 (Id 117977980), tendo como contratada a Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea e como contratantes o casal Nilson Alves da Silva e Edilene Maria Rodrigues Alves, não recebeu nenhuma oposição, foi expressamente reconhecido pela apelante, e, portanto, incontroverso.

Extrai-se ainda dos autos de origem o documento nominado “Termo Aditivo ao Contrato de Mutuo RB2 nº. 1070029/08” com o seguinte teor:

“CLÁUSULA PRIMEIRA – A MÚTUA, em conformidade com os seus objetivos estabelecidos na Lei nº 6.496 de 07/12/77, e com o disposto em seu Estatuto, Regulamento Básico de Benefícios e Prestações e Regulamentos Específicos em vigor, concedeu a (aos) CONTRATANTE (S) o empréstimo na quantia de R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais), na data de 16/04/2008, a ser quitado em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, incidindo sobre o valor global do Benefício, juros mensais de 0,50% mais correção monetária pelo (a) INPC sobre o saldo devedor.

CLÁUSULA SEGUNDA – O saldo devedor, conforme Cláusula Quinta do Contrato celebrado em 16/04/2008, atualizado até a presente data, é de R$15.779,18 (quinze mil, setecentos e setenta e nove reais e dezoito centavos) o qual deverá ser pago em 24 parcelas (vinte e quatro) no valor de R$657,47 (seiscentos e cinquenta e sete reais e quarenta e sete centavos), corrigidas ao mês com juros de 0,50% mais INPC médio dos últimos doze meses, com início previsto na Cláusula Terceira. Conforme aprovação da Diretoria Executiva da Mútua em sua 181ª reunião.”

É cediço ser a novação
uma operação jurídica do Direito das obrigações que consiste em criar uma nova obrigação, substituindo e extinguindo a obrigação anterior e originária. O próprio termo “novar” já é utilizado no vocabulário jurídico para se referir ao ato de se criar uma nova obrigação. Está disciplinada no Código Civil nos artigos 360 a 367.

No presente caso, a
pós a confissão de dívida por instrumento particular, deliberaram as partes em aditá-lo, repactuando-se o valor das parcelas em decorrência do inadimplemento, deixando claro, entretanto, a inocorrência do “animus novandi”, tanto que, expressamente, confirmaram a obrigação anterior, conforme teor da Cláusula Sexta:

“
CLÁUSULA SEXTA: As demais Cláusulas do Contrato firmado em 16/04/2008 permanece vigentes e acordadas entre as partes, para efeito deste ativo,
não implicando esse instrumento em novação da dívida
.
”

A
novação não se caracteriza senão com a extinção da obrigação anterior pela criação de uma nova. Se a intenção das partes foi apenas repactuar o valor das parcelas em decorrência do inadimplemento do contrato, não há falar-se em novação, mostrando-se, pois, escorreita a sentença no ponto.

O egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso coaduna com o mesmo entendimento:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FUDUCIÁRIA - FINAME E ADITIVOS - PRESTAÇÕES VENCIDAS OBJETO DE RENEGOCIAÇÃO POR MEIO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - REGISTRO EXPRESSO DE QUE COM RELAÇÃO AS PRESTAÇÕES VINCENDAS PERMANECIAM VÁLIDOS OS PACTOS ANTERIORES E DEVERIAM SER PAGAS NA FORMA CONTRATADA -
IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE NOVAÇÃO ONDE NÃO SE CONSTATA O ANIMUS NOVANDI DAS PARTES MAS APENAS A RENEGOCIAÇÃO DAS PRESTAÇÕES JÁ VENCIDAS PERMANECENDO VÁLIDOS OS CONTRATOS PRIMITIVOS QUANTO AS VINCENDAS
- PRODUTOR RURAL QUE ADQUIRE MAQUINÁRIOS PARA IMPLEMENTAR SUA LAVOURA - INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DO CDC - DANO MORAL AFASTADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE TENHA HAVIDO LIQUIDAÇÃO TOTAL DOS CONTRATOS - RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa quando o caso versar sobre matéria apenas de direito tornando desnecessária a realização de prova oral para constatar se houve ou não novação entre as partes já que da simples análise do contrato é possível aferir sua ocorrência ou não. A novação exige a demonstração de animus novandi entre as partes, ou seja, a intenção clara de substituir o contrato anterior pelo novo de modo que se houve apenas renegociação parcial da dívida abrangendo apenas as parcelas vencidas e constando expressamente que as parcelas vincendas permaneciam válidas na forma constante dos contratos anteriores não há como reconhecer no caso a presença do referido Instituto. Não se aplicam as regras do CDC às hipóteses em que o produtor adquire maquinários para implementação de sua lavoura tendo em vista que conforme entendimento jurisprudencial não se qualifica como consumidor final. Constatada a inexistência de conduta ilícita da Instituição financeira com relação a cobranças que constitui exercício regular de direito não há como acolher o pedido de indenização por danos morais.”
(APL: 00005421220148110045 – TJMT – SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desª MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS. Data de Julgamento: 29/11/2017. Data de Publicação: 04/12/2017)

Na mesma direção:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA QUE, DE OFÍCIO, DECLARA A OCORRÊNCIA DA NOVAÇÃO, COM A EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM FUNDAMENTO NO ART. 485, I, CPC -
NOVAÇÃO DE DÍVIDA – INOCORRÊNCIA - CLÁUSULA EXPRESSA NO CONTRATO DE CONFISSÃO DA DÍVIDA, NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE NOVAR
– CAUSA MADURA - JULGAMENTO DA MATÉRIA PELO TRIBUNAL – VIABILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 1.013, § 3º, CPC - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APELATUM – INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito, desde que inequívoco, a segunda obrigação apenas confirma a primeira, a rigor do que dispõe o artigo 361 do Código Civil. Não há que se falar em novação, se na celebração do Instrumento Particular de Confissão de Dívida, as partes manifestam, expressamente, não haver a intenção de novar. Uma vez afastada a ocorrência novação, que constituiu causa de extinção do processo, sem julgamento de mérito, com fundamento no artigo 485, I, do CPC, a este Tribunal é autorizado apreciar e julgar todas as questões suscitadas e discutidas no processo, a rigor do que dispõe o artigo 1.013, § 3º, CPC, sem que, com isso, incorra em violação ao artigo 1.013, § 1º, do mesmo diploma legal.”
(EMBDECCV: 10290468120188110041 TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Relatora: Desª SERLY MARCONDES ALVES. Data de Julgamento: 05/08/2020. Data de Publicação: 10/08/2020)

No caso dos autos, não houve alteração de contrato ou relevante modificação do seu conteúdo. A obrigação primitiva permaneceu, ou seja, mantido em seu inteiro teor o empréstimo celebrado pelos contratantes, sem receber nenhuma oposição, quer seja na instrução processual, quer seja nesta via recursal.

Note-se que o termo de aditivo não produziu substancial alteração contratual como alegou a apelante, permanecendo, inclusive, o número de parcelas originariamente assumidas e em valor assemelhado do parcelamento inicial, conforme ficha de atualização do cálculo do empréstimo, tomando como base o valor e os termos originários da dívida, em demonstração explícita de inexistência de mudança do objeto principal, e sim, apenas repactuar o inadimplemento (Id 117977981).

Dos autos de origem, é possível observar ainda que o termo de aditivo está datado de 26/01/2009, período que os contratantes figuravam para efeitos legais, na qualidade de cônjuges, pois, a certidão de casamento indica ação de divórcio instaurada somente no ano 2010 (autos nº. 7459-98.2010.811.0041 – Id 117977980).

Demonstrado que o caso concreto envolve apenas renegociação de parcelas inadimplidas em contrato de empréstimo financeiro, sem alteração substancial na obrigação primitiva, não há que se falar na ocorrência da novação.

Por outro lado, subsistindo título executivo extrajudicial primitivo dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, e estando este incontroverso nos autos, revela-se desnecessário, no caso concreto, perícia grafotécnica, sem produzir cerceamento de defesa, sobretudo diante do inequívoco reconhecimento da dívida primitiva.

Nesse sentido, colhem-se entendimentos jurisprudenciais de Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DESNECESSIDADE. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA
. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o indeferimento de perícia grafotécnica se dá em razão da desnecessidade da prova, tendo em vista o reconhecimento da dívida - inteligência art. 464, § 1º, inc. II, do CPC. 2. No caso concreto, a produção de perícia grafotécnica seria impertinente, porquanto, conforme inteligência do art. 374, inc. II, do CPC, não dependem de provas os fatos afirmados por uma parte e confessados pela outra. 3. O reconhecimento da dívida por parte do Apelante é suficiente para garantir a procedência da ação monitória, de forma que os meios de prova pertinentes ao deslinde da causa foram devidamente exauridos, assim como ficou incontroverso o débito. 4. Recurso não provido.”
(0006455-04.2017.8.07.0005 – TJDF – 7ª Turma Cível, Relator: Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Julgamento: 01/08/2018, Publicado no DJE: 27/08/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PERICIA GRAFOTECNICA. DESNECESSIDADE
.

Verificada a disponibilização do crédito na conta do autor, bem como a utilização em seu favor, inexiste o alegado cerceamento do direito de defesa, não havendo que se questionar a ausência de perícia grafotécnica nos autos. Apelação cível desprovida.”
(APL: 00470202620208160014 – TJPR, 16ª Câmara Cível, Relator: Des. Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 27/09/2021. Data de Publicação: 29/09/2021)

“EMENTA - PROCESSUAL CIVIL E CIVIL -
CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - DESNECESSIDADE -
REFINANCIAMENTO

DE DÍVIDA COM LIBERAÇÃO DE SALDO ADICIONAL - CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.

O julgamento da lide sem a produção de determinadas provas, por si só, não configura cerceamento de defesa, desde que pautado em cognição exauriente, sob o manto dos princípios da livre admissibilidade das provas e do livre convencimento motivado do juiz. É dispensável a realização de perícia grafotécnica quando houver nos autos alegações e elementos de prova suficientes a amparar o convencimento do julgador de que tenha sido, de fato, a parte autora quem contratou o empréstimo refutado. 3 Demonstrado pela instituição financeira, e não impugnado especificamente pela consumidora, que o contrato de empréstimo por esta questionado tratou de refinanciamento de dívida anterior com liberação de saldo adicional extra, descabe falar em inexistência de contratação do novo mútuo.”
(APL: 50032476720208240030 – TJSC, Quinta Câmara de Direito Civil, Relator: Des. Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 18/05/2021)

“EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS NOS PROVENTOS-
PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - DESNECESSIDADE
.

Nas ações declaratórias negativas, em que uma das partes alega a inexistência da relação jurídica que deu ensejo ao débito, cabe ao réu a prova da realização do negócio que gerou a dívida. Demonstrada pela requerida a existência de relação contratual, impõem-se a manutenção da sentença de improcedência do pedido inicial. Desnecessária a realização de prova pericial grafotécnica quando presentes nos autos elementos que atestam a efetiva contratação do empréstimo pela autora.”
(AC: 10529140046176001 TJMG, 9ª Câmara Cível, Relator: José Arthur Filho. Data de Julgamento: 12/09/2018. Data de Publicação: 26/09/2018).

Desse modo, não se mostra crucial a realização de perícia grafotécnica para comprovar a responsabilidade por dívida de empréstimo, estando demonstrado o reconhecimento da dívida por prova documental, ou seja, instrumento particular de contrato.

Verifico ainda, que ao proferir a sentença, o juízo de primeiro grau fundamentou de forma suficiente a matéria posta na demanda judicial, de modo a sedimentar seu convencimento nos seguintes termos (Id 117977988):

“(...)
A prova pleiteada pela parte ré (perícia grafotécnica) não possui o condão de suprir ou substituir a prova documental colacionada. Note-se, que a pretensão da embargante é a realização de prova pericial grafotécnica
no Termo
Aditivo
ao Contrato de Mutuo RB2 n. 1070029/2008
.

Contudo, a execução encontra-se lastreada no
contrato de mútuo RB2 n. 1070029/2008,
que os executados entabularam em
01.04.2008
para obter acesso ao empréstimo da quantia de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

O referido contrato de mútuo encontra-se no id. 39837222 - Pág. 9/12,
assinado pela embargante, inclusive com firma reconhecida, sendo certo que não há questionamento quanto a assinatura do referido documento.

Outrossim, é certo que o referido documento conta com a assinatura de duas testemunhas, evidenciando-se, assim, o caráter de título executivo extrajudicial, na forma do que preleciona o art. 784, III do CPC/15 (antigo art. 585, II do CPC/73).

Note-se, que o termo aditivo contra o qual se insurge a embargante menciona na cláusula segunda o valor da dívida até a referida oportunidade e permite que o saldo devedor seja quitado em 24 (vinte e quatro) meses, com prorrogação da data do início do pagamento, conforme cláusula terceira (id. 39837222 - Pág. 13).

Interessante consignar que a cláusula sexta do termo aditivo estabelece que as demais cláusulas do contrato permanecem hígidas e vigentes, não havendo novação da dívida. Assim sendo, resta evidente que o título executivo que lastreia a execução embargada refere-se ao
contrato de mútuo RB2 n. 1070029/2008
entabulado entre as partes em 01.04.2008 (id. 39837222 - Pág. 9/12) e não o termo aditivo questionado pela embargante e confeccionado em 25.01.2009 (id. 39837222 - Pág. 13/14).

Assim sendo, entendo como imprestável e desnecessária a produção de prova pericial no termo aditivo mencionado na inicial.

Destaco que o juiz é o destinatário das provas e, não reputando relevante a produção da prova em questão para o deslinde do feito, mister a prova documental já produzida e os aspectos mencionados nesta ocasião,
INDEFIRO o pleito formulado nesse sentido
(id. 38957951 - Pág. 41)
.

Outrossim, o julgamento antecipado da causa vertente não representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, evitando-se que a causa tenha seu desfecho protraído, homenageando-se, desse modo, a tão colimada
celeridade processual
. (...)”

No presente caso, a r.
sentença
analisou a demanda de forma adequada, sendo certo que possui fundamentação suficiente e elementos necessários para a sua sustentação, não se relevando a inobservância dos artigos 93, IX, da CF e 489, § 1º, do CPC.

Constata-se, ainda, que a instrução transcorreu de forma regular, sendo oportunizado às partes especificarem provas a produzir, materializado a realização de prova oral mediante depoimento pessoal da embargante/apelante, juntada de memoriais finais, sem que houvesse qualquer registro de eventual anomalia processual no juízo
a quo
.

Elementar que s
endo o Juiz o destinatário da prova, cabe a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização (art. 370), sem que isso represente ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art.
5º
,
LV
, da
CF.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO JULGADA IMPROCEDENTE – FERTILIZANTE AGRÍCOLA – SUSPOSTA PROMESSA DE ELEVAÇÃO DE PRODUÇÃO ACIMA DA MÉDIA – INOCORRÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - INOCORRÊNCIA – PROVA ORAL - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONCLUSÃO DO JULGADO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO (art. 489, § 1º, do CPC) REJEIÇÃO - DECLARATÓRIA IMPROCEDENTE E RECONVENÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a sentença apreciou as questões relevantes e necessárias a justificar o decidido, não há se falar em ausência de fundamentação. Atendimento aos requisitos mencionados no art. 489, I a III, do atual CPC – Decisão motivada e em consonância com o art. 93, IX, da CF.
Se o conjunto probatório se revela suficiente à apreciação da controvérsia, sem que se possa cogitar da imprescindibilidade da prova oral, o julgamento antecipado da lide é medida que se impõe. A falta de prova da alegada ineficácia do produto adquirido, ou mesmo da garantia de melhor desempenho na área cultivada é circunstância que evidencia que o negócio jurídico é válido, cujo débito, inadimplido, objeto da reconvenção oposta pela requerida, deve ser pago.”
(00029536920168110041 TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator: Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/09/2021; Publicação: 27/09/2021)

No caso concreto a sentença recorrida está suficientemente fundamentada e em consonância ao contexto probatório processual, sem merecer qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação aforado pelo
EDILENE MARIA RODRIGUES ALVES
e mantenho incólume a sentença proferida no Juízo
a quo
.

Com fulcro nas disposições do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, procedo à
majoração
dos honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022